Tribunal: TJBA
Processo: 8004896-84.2020.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-01
Data de publicação: 2026-05-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8004896-84.2020.8.05.0146

Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

APELADA: LUSIMARIA DAMASCENO DE SOUZA

Advogado(s): WAGNER VELOSO MARTINS

ACORDÃO

E
menta
:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSO SELETIVO INTERNO PARA CURSO DE FORMAÇÃO MILITAR. EXCLUSÃO DE BOMBEIRA MILITAR EM LICENÇA-MATERNIDADE. CURSO REALIZADO INTEGRALMENTE NA MODALIDADE EAD. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.

I. Caso em exame

1. Policial militar aprovada em todas as etapas do Processo Seletivo para o Curso Especial de Formação de Cabos Bombeiro Militar — CEFC BM/2020.2 foi excluída do certame com fundamento no item 1.6, "b", do edital, que exigia o efetivo exercício das funções, por estar em gozo de licença-maternidade à época da matrícula. A autora requereu sua reintegração ao curso ou, alternativamente, a garantia de participação na turma subsequente com anterioridade preservada. A sentença julgou procedente o pedido. O Estado da Bahia apelou sustentando legalidade do ato e vinculação ao edital.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a exclusão de bombeira militar de processo seletivo interno, fundada exclusivamente no gozo de licença-maternidade, viola direitos fundamentais constitucionalmente assegurados; e (ii) saber se a modalidade EAD do curso afasta a proporcionalidade do ato de eliminação.

III. Razões de decidir

3. A licença-maternidade é direito fundamental assegurado pelo art. 7º, XVIII, da Constituição Federal, aplicável às servidoras públicas por força do art. 39, § 3º, da mesma Carta, e não pode ser utilizada como causa de supressão de direitos funcionais, sob pena de configurar discriminação indireta em razão da condição de maternidade, vedada pelos arts. 5º, I, e 6º da Constituição Federal.

4. A vinculação ao instrumento convocatório não é absoluta, cedendo quando a aplicação literal de cláusula editalícia produz resultado incompatível com direito fundamental. O conceito de efetivo exercício das funções deve ser interpretado de forma sistemática e conforme à Constituição, de modo a não penalizar a servidora pelo exercício de direito que a própria ordem jurídica lhe garante.

5. O curso era realizado integralmente na modalidade EAD, fato incontroverso nos autos, sem qualquer exigência de presença física ou atividade incompatível com a condição da autora à época, o que torna a exclusão automática desproporcional e carente de fundamento técnico ou jurídico suficiente.

6. A autora demonstrou inequívoca intenção de participar do certame, tendo requerido formalmente a renúncia ao período remanescente da licença-maternidade para viabilizar sua matrícula, pedido que a Administração sequer respondeu, afastando qualquer hipótese de desídia e reforçando a desproporcionalidade do ato de eliminação.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. Tese de julgamento: "1. A exclusão de servidora militar de processo seletivo interno, fundada exclusivamente no gozo de licença-maternidade, configura discriminação indireta em razão da condição de maternidade, vedada pelos arts. 5º, I, 6º e 7º, XVIII, da Constituição Federal, independentemente de previsão editalícia em sentido contrário. 2. A realização do curso de formação integralmente na modalidade EAD afasta a proporcionalidade do ato administrativo de eliminação, ante a ausência de incompatibilidade real entre a condição da candidata e as exigências concretas do certame."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, I; 6º; 7º, XVIII; 37, caput; 39, § 3º; CPC, arts. 85, § 3º, II; 487, I; 496, I; 1.012, § 4º; 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: TJ-AM, Apelação Cível nº 0641600-92.2022.8.04.0001, Rel. Des. Abraham Peixoto Campos Filho, Terceira Câmara Cível, j. 13.11.2024 (d
istinguishing
).

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8004896-84.2020.8.05.0146, sendo Apelante Estado da Bahia e Apelado Lusimaria Damasceno de Souza, ACORDAM os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
conhecer e negar provimento ao recurso.

Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema.

Des.
Marcelo Silva Britto

Presidente / Relator